Tribunal: TJSP
Processo: 2007125-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA – SÓCIO, ENTÃO EXECUTADO, QUE ALIENOU COTAS SOCIAIS ANTES DA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DA EMPRESA AGRAVANTE NO POLO PASSIVO, PORQUE O EXECUTADO NÃO INTEGRA SEU QUADRO SOCIAL ATUALMENTE –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA – SÓCIO, ENTÃO EXECUTADO, QUE ALIENOU COTAS SOCIAIS ANTES DA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DA EMPRESA AGRAVANTE NO POLO PASSIVO, PORQUE O EXECUTADO NÃO INTEGRA SEU QUADRO SOCIAL ATUALMENTE – EVENTUAL FRAUDE À EXECUÇÃO QUE DEVE SER BUSCADA PELAS VIAS PRÓPRIAS – DADO PROVIMENTO AO RECURSO.